Tribunal: TJDFT
Processo: 0754478-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754478-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELDA DE PAULO SAMPAIO CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ELDA DE PAULO SAMPAIO CASTRO em favor de THIAGO GOMES DO NASCIMENTO, sob a narrativa de que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do conteúdo da sentença proferida na Ação Penal no 0706878-85.2024.8.07.0001, na qual o Paciente é Réu por tráfico de drogas. A Impetrante afirma que houve violação do princípio do juiz natural, porque “toda a instrução processual foi presidida pelo MM. Juiz de Direito Titular a Vara Dr. Paulo Afonso ID:196363708, sendo o feito sentenciado pelo juiz Substituto DR. Alexandre Pamplona” (Num. 67556560 - Pág. 4). Sustenta que, nessa situação, o Juiz titular da Vara seria o competente para proferir a sentença. Acrescenta que a condenação contida na sentença está fundamentada apenas em provas colhidas na fase de inquérito e não confirmadas em Juízo. Alega que a dinâmica dos fatos narrada na denúncia não restou demonstrada e discorre sobre os fatos debatidos e as provas colhidas. Infirma a determinação contida na sentença no sentido de que o Réu/Paciente não recorra em liberdade. Diz que, “na r. sentença não concedeu o direito do paciente em responder ao processo em liberdade, segundo o juiz sentenciante por causa da ‘gravidade do delito’”, sendo que, no entanto, “não há gravidade alegada quando na residência do paciente foi encontrado a quantia de 5,86 e 3,69 centilogramas de maconha que juntas perfazem a quantia de 9,55 gramas da substância entorpecente, conforme consta do laudo de apreensão” (Num. 67556560 - Pág. 20). Requer “a concessão do pedido liminar nos termos das alegações”. No mérito, pede confirmação da liminar, “para fazer impedir o constrangimento ilegal que este vem sofrendo, como medida da mais lídima Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade para defender-se solto do delito que lhe é imputado”. Afirma, por fim, que, caso se entenda serem necessárias medidas cautelares diversas da prisão, “o paciente, se dispõe a ser submetido a utilização de tornezeleira eletrônica” (Num. 67556560 - Págs. 23/24). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a narrativa de que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque teria havido violação do princípio do juiz natural, bem como porque a condenação estaria fundamentada apenas em provas colhidas na fase de inquérito e não confirmadas em Juízo. Segundo a Impetrante, há constrangimento ilegal também pelo fato de que ao Paciente foi negado o direito de recorrer em liberdade. A despeito dos argumentos apresentados, tenho que a medida liminar deve ser indeferida. A Impetrante faz referência ao princípio do juiz natural. Contudo, o conteúdo do argumento ventilado a esse respeito corresponde, na verdade, ao princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2o, do Código de Processo Penal). Sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tal postulado comporta exceções. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, §1o, DO CP. VÍTIMA COM RETARDO MENTAL MODERADO A GRAVE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o Princípio da Identidade Física do Juiz (art. 399, §2o, do CPP) não é absoluto e, portanto, comporta exceções, como nos casos de férias, licença, afastamento do Juízo, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros. Preliminar de nulidade rejeitada. (...)” (Acórdão 1946402, 0720258-65.2021.8.07.0007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. I - O princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, possuindo exceções em casos de motivos legais que impeçam o Magistrado que presidiu a instrução de sentenciar o feito. Outrossim, tal determinação deve observar a teoria das nulidades, a qual exige a comprovação de prejuízo a fim de que seja declarada, consoante art. 563 do CPP. Precedentes. II - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.” (Acórdão 1831931, 0726522-76.2022.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) Em juízo perfunctório próprio desta sede, não restou evidenciado que houve, de fato, a violação ao princípio em questão. O simples fato de outro Juiz ter proferido a sentença, por si, não acarreta nulidade, razão pela qual não há amparo para o deferimento da liminar sob este aspecto. Em relação à alegação de que a condenação contida na sentença estaria fundamentada apenas em provas colhidas na fase de inquérito e não confirmadas em Juízo, observo que as razões da Impetrante são bastante extensas e detalhadas, descendo às minúcias de conteúdos de mensagens de áudio, perícias em aparelhos celulares, filmagens e depoimentos. Nesse cenário, vê-se que o remédio constitucional de Habeas Corpus está sendo utilizado como sucedâneo recursal para infirmar as análises, raciocínios e conclusões expostos pelo Magistrado sentença, o que não se admite. A incursão nos argumentos da Impetrante demandaria apreciação em profundidade da prova, providência que não faz parte do escopo do Habeas Corpus. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA COM APELAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de generalização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. II – O Habeas Corpus é via eleita inadequada para o exame de questões idênticas ao do recurso previsto para a hipótese. III - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1944151, 0738824-78.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) “HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIOS EXTERNOS INDEFERIDOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL NA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.ORDEM DENEGADA. 1. A par de se mostrar inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do writ sem que haja teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. (...)” (Acórdão 1862923, 0717191-11.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) É de se notar, ademais, que a petição de Habeas Corpus guarda significativa semelhança com o recurso de Apelação já interposto nos autos da Ação Penal (Num. 221119847 do Feito no 0706878-85.2024.8.07.0001), o que também denota a utilização do remédio constitucional com finalidade recursal. Por fim, quanto à manutenção da prisão processual do Paciente, melhor sorte não assiste à Impetrante. Verifica-se que, na sentença, o Juiz fez referência à ausência de modificação da situação que estava configurada na audiência de custódia, quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. E a leitura da ata da audiência de custódia (Num. 187894582 do Feito no 0706878-85.2024.8.07.0001) mostra que a prisão deveu-se à necessidade de se acautelar a ordem pública em razão das circunstâncias específicas do caso: apreensão de mais de 1kg de maconha, condenação definitiva anterior por associação para o tráfico e reincidência. Assim, a segregação no curso do processo não se deve aos motivos apontados na petição de Habeas Corpus (gravidade do delito em decorrência de localização de menos de 10g de maconha na residência do Paciente). Por todos esses fundamentos, não estão presentes elementos que evidenciem, em análise perfunctória, que haja o alegado constrangimento ilegal em desfavor do Paciente. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Oportunamente, após o recesso forense, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente medida, a eminente Desembargadora LEILA ARLANCH, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial